Tribunal: TJES
Processo: 5002096-38.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002096-38.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIO MARTINS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002096-38.2025.8.08.0062

ORIGEM: Juízo de Piúma - 2ª Vara

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CLAUDIO MARTINS DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. EFEITOS FINANCEIROS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA FUNDAMENTADA NA LEI ESTADUAL N. 10.470/2015 E EM LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. A PROGRESSÃO FUNCIONAL, UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR, NÃO PODENDO SER OBSTADA POR RESTRIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1075 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CESSAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA (DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO) QUE JUSTIFICOU A MEDIDA. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de cobrança proposta por CLAUDIO MARTINS DO NASCIMENTO em face do Estado do Espírito Santo, na qual a parte autora pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, parcelas referentes ao período de 1/07/2017 a 30/06/2021, referentes à promoção de 2017, sob o argumento de que, embora o direito funcional tenha sido reconhecido judicialmente, os efeitos financeiros foram suspensos com base no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

(2). O Juízo de origem julgou a ação procedente para: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.”

(3). Em sede recursal, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega violação de precedente

vinculante do

STF

e

dispositivos

da

constituição, pretendendo a reforma da sentença.

(4). Entendo que a sentença deve ser mantida. Comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante, no sentido de que a lei 10.470/2015, previu limitação que postergou a exigibilidade do pagamento e não o afastou, de modo que o direito ingressou no patrimônio jurídico do servidor, no momento em que preencheu os requisitos legais. Vale colacionar trecho da decisão guerreada:
“O artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 estabeleceu uma limitação de ordem orçamentária que apenas postergou a exigibilidade do pagamento, sem afastá-lo definitivamente. Assim, a interpretação sistemática do referido diploma legal demonstra que houve apenas a suspensão temporária dos efeitos financeiros decorrentes das progressões e promoções. Uma vez reconhecido e implementado o direito à movimentação na carreira, torna-se plenamente exigível o crédito correspondente ao período em que os efeitos financeiros permaneceram suspensos, uma vez que a norma legal apenas adiou a despesa, não a extinguiu. O direito à promoção integrou o patrimônio jurídico da parte requerente na data em que preenchidos os requisitos legais, em 01/07/2017. A Lei nº 10.470/2015, ora questionada, instituiu apenas uma condição suspensiva de natureza temporária quanto à exigibilidade da despesa, motivada por situação excepcional de ordem fiscal.”

(5). Quanto à alegação de suspensão dos efeitos financeiros e declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470 na ADI 5606. Tem-se que, pelo precedente avocado (ADI 5606) é possível a suspensão de efeitos financeiros de promoção de servidores em contexto de crise social. Contudo, nos autos do MS 0036097-44.2016.8.08.0000, ficou consignado o seguinte:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).
’’

(6). Assim, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na lei e não a supressão daqueles e, embora o Mandado de Segurança

0020606-60.2017.8.08.0000, não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento.

(7). Destaco que a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art.
19
,
§ 1º
,
IV
, da
Lei de Responsabilidade Fiscal
, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2017) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

(8). Nesse contexto, não resta comprovada a permanência da situação de crise que ensejou a suspensão alegada pelo recorrente. Ressalva-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
TEMA 1075
, em 24/02/2022, fixou entendimento nos seguintes termos.
‘‘É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’’

(9). Ademais, entendo que a condição suspensiva a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/201 foi implementada, uma vez que o próprio recorrente afirma que, em setembro de 2018, houve a aquisição de capacidade financeira pelo TJES para pagamento dos valores devidos aos seus servidores em decorrência da promoção aqui discutida.

(10). Nesse panorama, há de se consignar que a decisão ora recorrida não nega vigência ao art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015. Contudo, tem-se que a condição suspensiva ali prevista (desequilíbrio financeiro) não se encontra mais presente. Pois restabelecida a capacidade financeira do erário, conforme aqui delineado, não há razões para se manter a suspensão ali prevista.

(11). Em vista dos motivos expostos, tem-se que a sentença recorrida não merece retoques e deverá ser mantida em todos os seus termos.

(12). Por isso, considerando que a r. sentença se encontra em consonância com a jurisprudência do E. TJES e das Turmas Recursais deste tribunal, deve ser mantida em sua inteireza.

(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)